Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E IMPEDIMENTO DE COBRANÇA. DETRAN/DF. MERO AGENTE ARRECADADOR. MULTAS LAVRADAS POR OUTROS ENTES. ILEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO OU DO ATO ILÍCITO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLOS PODERES DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL ESPECÍFICA. ARTIGO 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O recorrente não possui interesse recursal a embasar a reanálise de pedido já deferido pelo Juízo a quo.
2. Quando o DETRAN/DF age como mero agente arrecadador das multas lavradas e inseridas no prontuário do veículo por outros órgãos autuadores, ele não possui legitimidade para deixar de cobrá-las ou para retirá-las do prontuário do veículo, visto que a competência para tanto está fora de sua esfera.
3. A cobrança de tributos e taxas incidentes sobre a propriedade de veículo registrado e licenciado no Distrito Federal é da competência do Distrito Federal, pessoa jurídica de Direito Público diversa da do DETRAN/DF.
4. São requisitos para a responsabilização objetiva do Estado: a comprovação da ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4.1. Se a autora não se desincumbe do ônus de provar a ocorrência nem do dano nem de ato ilícito a ensejar a responsabilização do DETRAN/DF, a improcedência do pedido quanto a este ponto é medida que se impõe.
5. Não há interesse de agir em que seja expedido mandado de busca e apreensão de veículo quando o Juízo a quo determina que o” veículo deve ser entregue à autora, sob pena de cumprimento forçado”, pois, em cumprimento de sentença podem ser determinadas todas as medidas necessárias para a satisfação da tutela, inclusive a busca e apreensão do bem nos termos do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. 6.1. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.